Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-24.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-24.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 468.878.731-68 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 468.878.731-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 468.878.731-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – PROVIMENTO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001673-24.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

CLÓVIS AZEVEDO DA SILVA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLÓVIS AZEVEDO DA SILVA
em face do v. acórdão desta Câmara (Id
140388661
), que, por unanimidade, proveu o recurso do ora embargante e prejudicou da aqui embargada.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja suprida a
omissão
quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id
140966195
).

C
ontrarrazões ofertadas no Id
141978671, pela rejeição destes aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RETIRADA DE
MEDIDOR
– SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – ESPOSA DO AUTOR ACAMADA EM ESTADO VEGETATIVO NECESSITANDO DO SERVIÇO ESSENCIAL –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO
MORAL – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO

–
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

“
Os argumentos se mostram contraditório, pois além das telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a notificação e ciência da apelada acerca do procedimento adotado como a retirada do medidor e suspensão da energia. Ao mesmo tempo em que fundamenta seus atos na Resolução da ANEEL, narra que praticou atos incompatíveis, pois se retirado o medidor como não houve a notificação e a ciência da apelada no momento do ato praticado, desligando a energia de forma unilateral” (TJ-MT 10033313620208110051 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
nos termos do entendimento dominante do STJ
, a
majoração
da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no artigo
85
,
§ 11
, do
CPC
, pressupõe a existência
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil
;
b)
recurso
não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.

Assim,
em caso de provimento do recurso, como sói a espécie vertente, se mostra impossível a fixação de honorários recursais com observância ao artigo 85, §11 do CPC,
de modo que não há qualquer omissão no julgado hostilizado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, pois na hipótese de provimento do recurso, fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.”
(TJ-MT 00080893020148110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022